Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-78.2019.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001137-78.2019.8.11.0025

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relator:
Des. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. JOAO FERREIRA FILHO]

Partes:

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA E PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONCORDÂNCIA EXPRESSA – APRESENTAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA – ATO INCOMPATÍVEL COM O DESEJO DE RECORRER –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O ato praticado, sem reserva alguma, incompatível com a vontade de recorrer, caracteriza a aquiescência tácita a que se refere o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ocorrendo a preclusão lógica.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de apelação contra sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara de Juína., Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, que, nos autos da Ação de produção de prova antecipada c/c tutela de urgência no 1001137-78.2019.8.11.0025,
julgou procedente
o pedido autoral, para que o banco apelante exiba os documentos requeridos na exordial, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00, limitada a R$10.000,00, ao final, condenou-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, aduz a instituição financeira apelante que, a decisão é injusta, pois a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação, nos moldes do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, acerca da inexistência de litígio entre as partes, afirmando não existir nos autos qualquer prova de que tenha se recusado a exibir o documento pleiteado pela via administrativa.

Contrarrazões no id. 175114505. Preliminares de Preclusão Lógica e Preclusão Temporal.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O (PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

A parte apelada aduz a ocorrência de preclusão lógica, uma vez que o comportamento anterior, o banco Apelante aceitou esses mesmos resultados que agora pretende mudar; o que é vedado, pela regra
ne venire contra factum proprium
, inscrita tanto no art. 5o (boa fé objetiva) do CPC quanto – mais especificamente para os recursos – no
caput
e no parágrafo único do art. 1000 do CPC.

Com razão a apelada.

No caso, como se extrai do id. 106942988, após a sentença (de que agora recorre), o banco apelante apresentou, em suas palavras,
comprovante de pagamento da condenação
.

Na mesma manifestação, o Apelante então afirmava expressamente seu, em suas palavras, "
cumprimento voluntário do decisum
" e requereu, com base nos arts. 924 e 925 do CPC, extinção do processo.

Dessa feita, se cumpriu voluntariamente a decisão, inequivocamente aceitou essa mesma decisão, de maneira que se configura evidentemente a hipótese do
caput
do art. 1000 do CPC.

Sobre a preclusão lógica, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber:

(...)

b) Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503).

(...)

Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível.

Sobre a Preclusão Lógica leciona Fredie Didier Jr.:

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se 'da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior.
(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Editora Jus Podivim, 7a edição, Salvador, 2007, p. 252).

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. no 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. no 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

Assim, trata-se de um ato incompatível com uma vontade de recorrer e, ainda, é importante destacar que tal manifestação ocorreu após a interposição de embargos de declaração (que pretendiam exclusivamente o reconhecimento de erro material, para incidir o §8o do art. 85 do CPC) do apelado.

Assim, acolho esta preliminar.

Dispositivo

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$6.500,00 (sei mil e quinhentos reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023